Tribunal: TJDFT
Processo: 0722187-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722187-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. AGRAVADO: ANA LUCIA DE MORAIS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SBA TORRES BRASIL, LIMITADA, contra decisão proferida na ação de reintegração de posse (autos n. 0720326-91.2025.8.07.0001) ajuizada em desfavor de ANA LUCIA DE MORAIS SANTOS. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intimem-se os apelantes, para, no prazo de 5 dias, comprovarem o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de junho de 2025 18:39:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador